Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700870-28.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO DO NASCIMENTO, RODRIGO GUEDES DE JESUS RECORRIDO: FABRICIA FRANCA DE SOUSA, JOAO VITOR DE ALMEIDA FIGUEIREDO DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 14a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 10 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator